Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, que rejeitou a modulação dos efeitos do acórdão proferido no referido recurso extraordinário (Tema 810), bem como da não interposição de recurso em face da decisão do juízo de origem que homologou os cálculos da execução e determinou a expedição dos requisitórios, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do agravo de instrumento.